Tribunal: TJDFT
Processo: 0759778-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE CONTINUIDADE DO FEITO DE OFERTA E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE FIXAÇÃO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se olvide que o nosso sistema jurídico tutela o princípio da boa-fé objetiva contratual, preconizado no artigo 422 do Código Civil, especificamente o princípio da proibição do comportamento contraditório, nemo potest venire contra factum proprium, segundo o qual, a ninguém é permitido valer-se de sua própria torpeza.
2. O que defluiu da dinâmica processual envolvendo as partes é que, nos presentes autos da ação de oferta de alimentos, ajuizada em primeiro lugar, o apelante buscou a procedência dos pedidos iniciais para a fixação dos alimentos em valor bem inferior ao que foi alcançado pela recorrida a título provisório nos autos de fixação de alimentos.
3. Contudo, antes da decisão que lhe desfavorável, o recorrente já havia se manifestado pelo não prosseguimento do feito e pela extinção da presente ação de oferta de alimentos.
4. Desse modo, perfeitamente justificável a decisão do i. Magistrado que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, devido à postura flagrantemente contraditória do autor na condução do feito.
5. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.